Tribunal: TJDFT
Processo: 0752224-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752224-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: P-SOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE REU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, ajuizada pelo DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE NO DISTRITO FEDERAL – PSOL/DF, a qual aponta vícios formais e materiais na Lei Distrital no 7.758, de 6 de novembro de 2025, que “Altera a Lei no 4.058, de 18 de dezembro de 2007, dispondo sobre o uso obrigatório de sistema de segurança baseado em monitoramento por meio de câmeras de vídeo nas escolas públicas do Distrito Federal e dá outras providências para tratar do monitoramento por câmeras em salas de aula”. O argumento central é que a lei compromete direitos fundamentais como a liberdade de ensinar e aprender, a privacidade e a intimidade de professores e alunos, bem como a proteção integral da criança e do adolescente. A presença de câmeras em salas de aula, segundo a inicial, cria um ambiente de vigilância permanente que inibe a livre manifestação do pensamento, prejudica o pluralismo de ideias e interfere na autonomia pedagógica, elementos essenciais para a efetividade do direito à educação. A petição também aponta que a norma permite coleta e compartilhamento de dados sensíveis sem garantias adequadas, violando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e o direito constitucional à proteção de dados pessoais, previsto no art. 5o, LXXIX, da Constituição. Outro ponto relevante é a alegação de invasão de competência legislativa da União, pois a lei distrital disciplina matéria relacionada à proteção e tratamento de dados pessoais, tema que, após a Emenda Constitucional no 115/2022, é de competência privativa da União. Além disso, a lei teria vício formal por ser de iniciativa parlamentar e impor obrigações à administração pública e aos seus servidores, interferindo em matéria reservada ao Poder Executivo. A petição também menciona ofensa aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência administrativa, previstos no art. 37 da Constituição e no art. 19 da LODF. Nesse contexto, o autor requer a concessão de liminar inaudita altera pars para suspender a eficácia da referida lei. Todavia, conforme interpretação da Lei no 9.868/99, aplicada ao controle concentrado perante este Tribunal, e do Regimento Interno do TJDFT, a análise da medida cautelar deve observar o Princípio da colegialidade, sendo submetida ao Conselho Especial. Nos termos do art. 10 da Lei no 9.868/99 e do art. 144 do RITJDFT, a liminar será apreciada pelo colegiado após manifestação das autoridades das quais emanou a norma impugnada. Feitos esses esclarecimentos, considerando o pedido de liminar, a relevância da matéria e o seu significado para a ordem social e para a segurança jurídica, na medida em que a proibição de uso de câmeras de segurança em salas de aula pode gerar impactos relevantes, especialmente sob a ótica da segurança, da gestão escolar e gestão de fluxo de alunos, prevenção de acidentes e controle de áreas sensíveis, imprimo ao feito o rito sumário (art. 10 da Lei no 9.868/99 c/c art. 146 do RITJDFT), em busca de solução mais célere para a matéria posta em debate, com observância ao Princípio da colegialidade. Dessa forma, em atenção ao art. 10 do CPC, deixo claro que, ouvidas todas as partes envolvidas, submeterei a análise da liminar ao Conselho Especial, com o voto de mérito, facultando ao colegiado que julgue, naquela oportunidade, definitivamente a ação, salvo notória insuficiência de informações nos autos ou necessidade de esclarecimento da matéria. Colha-se a manifestação do Governador do Distrito Federal e do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias. Após, vistas sucessivas ao Procurador-Geral do Distrito Federal e ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 146 do RITJDFT). Considerando a relevância da matéria, e em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, dê-se ciência, desde já, à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal, para que manifeste se tem interesse em colaborar com a Corte no julgamento da ação, devendo juntar, se tiver interesse, suas razões e contribuições escritas no prazo de 10 (dez) dias (interpretação do art. 141, parágrafo único, c/c arts. 140 e 146, todos do RITJDFT, levando em conta o julgamento pelo rito sumário). Intimem-se. Publique-se no DJEN, para ciência ampla aos interessados. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador